Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE ACOLHIDA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. MENSAGENS ATRIBUÍDAS A ATUAL COMPANHEIRA DO RÉU QUE NÃO FEZ PARTE DO PROCESSO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução, nos termos da Súmula n. 26 deste tribunal.
2. A despeito da inegável importância da proteção às mulheres em situação de violência doméstica, o que se constata pela imediata concessão das medidas cautelares protetivas em favor da vítima, a condenação penal exige a formação de certeza, em observância ao postulado in dubio pro reo, não podendo se contentar com meras conjecturas e ilações, de modo que tanto a materialidade quanto a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas.
3. A maioria das mensagens enviadas à vítima partiu de perfis de redes sociais que a acusação não conseguiu vincular ao réu e, a própria vítima afirma ser da atual namorada dele.
5. Havendo dúvida quanto à autoria e/ou à materialidade do crime imputado ao acusado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido em parte e provido.